Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-47.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008896-47.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO GOMES - CPF: 748.531.809-82 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008896-47.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Carlos Roberto Ribeiro Gomes

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM MOVIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM OPERAÇÕES REGULARES DE CRÉDITO E DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÕES VÁLIDAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente alega inexistência de contratação de operações de crédito, sustentando que os lançamentos “encargos limite de crédito”, “parcelas de empréstimo pessoal” e o débito identificado como “ESTORNO RECEBIM. AVULSO” seriam indevidos. Afirma que não utilizou cheque especial, que não recebeu valores relativos a empréstimo pessoal e que não há prova válida de contratação, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2. Ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se o extrato bancário referente ao exercício de 2024 revela que, em 11/01/2024, houve crédito de R$ 1.280,86 identificado como “TRANSFERÊNCIA PIX REM: CARLOS R R GOMES 11/01”, seguido, no mesmo dia, pelo débito de igual valor sob a rubrica “ESTORNO RECEBIM. AVULSO”. A movimentação comprova que a quantia chegou a ingressar na conta do recorrente e foi estornada na sequência, sem qualquer redução patrimonial ou retenção definitiva que pudesse caracterizar cobrança indevida.

3. Os extratos de 2022, por sua vez, evidenciam de maneira cristalina a liberação de crédito pessoal em 12/01/2022 no valor de R$ 5.000,00, o qual elevou o saldo da conta e foi imediatamente utilizado para pagamento de fatura de consórcio, boletos diversos e outras despesas. Após essa data, seguem-se lançamentos mensais sob a descrição “PARCELA CREDITO PESSOAL – CONTR. 451880579”, compatíveis com o cronograma de amortização da operação financeira. Tal sequência lógica: liberação do valor, utilização pelo próprio titular e cobrança das parcelas, demonstra a regularidade da contratação.

4. Além disso, ao final da contestação, o banco anexou a Cédula de Crédito Bancário relativa ao limite de cheque especial, emitida em nome do próprio recorrente, contendo agência, conta, CPF e demais dados pessoais, datada de 08/12/2020. As imagens do contrato apresentam todas as cláusulas essenciais da operação, confirmando a disponibilização de limite pré-aprovado e a incidência de encargos remuneratórios quando o correntista ingressa no saldo negativo. Os extratos de movimentação revelam justamente essa utilização, seguida de lançamentos intitulados “ENCARGOS LIMITE CRÉDITO”, que correspondem aos juros remuneratórios previstos para a modalidade.

5. Ausente ato ilícito do fornecedor, não há falar em repetição de indébito, pois inexiste cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Do mesmo modo, não se configura dano moral, uma vez que não houve inscrição indevida, bloqueio de conta, constrangimento ou falha de serviço. O que se observa é apenas discordância posterior do consumidor quanto aos encargos próprios das modalidades de crédito por ele utilizadas.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025